Tribunal: STF
Processo: RE 113692
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.  Execução  fiscal.  Alegação  de
prescrição rejeitada,  com  base  no  art.  2., PAR. 3.,  da  Lei  n.
6.830/1980.  Não  se  ventilou,  no  acórdão,  o  art.  174  do  CTN.
Incidencia das  Sumulas  282  e  356.  Dissidio  jurisprudencial  não
conhecido. Súmula 369. Recurso não conhecido.